Tribunal: TJDFT
Processo: 0725550-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725550-20.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA RECORRIDA: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: COMERCIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCERIA COMERCIAL. CONTRATO. DISTRATO. ADITIVO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DAS ASSINATURAS DAS TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS NO ADITIVO. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. PREVALÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. É ônus do devedor-embargante, que discute o negócio jurídico que deu origem ao título, provar sua inexigibilidade. 2. Constatado, no presente caso, que as testemunhas instrumentárias assinaram o distrato, a execução do termo aditivo, devidamente assinado pelas partes, com reconhecimento de firmas, evidencia a existência e a validade do título executivo extrajudicial, ainda que não ostente as assinaturas das testemunhas. 3. Considerando que o título que instrui o processo expropriatório preenche todos os requisitos legais - liquidez, certeza e exigibilidade -, transfere à pessoa da embargante, pela própria natureza dos embargos, prova que afastasse o cumprimento da obrigação, o que não foi feito. 4. O valor da multa diária, imposta àquele que descumprisse sua obrigação, deve prevalecer, haja vista eleição voluntária das partes na cláusula penal. Comprovando a exequente o cumprimento da sua parte, no acordo (aditivo), a desídia da executada/embargante em concretizar suas obrigações, uma delas consistente na substituição da Cédula de Crédito Bancário antiga pela proposta juntada aos autos, a fim de assegurar a quitação do empréstimo ou a substituição dos garantes, apesar de ter recebido da apelante considerável importância em dinheiro, ratifica a regularidade da execução. 5. A multa por litigância de má-fé em face da interposição de recurso, cuja aplicação foi requerida em contrarrazões, não merece acolhimento, diante da falta de demonstração do dolo processual caracterizador do intuito meramente protelatório. 6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que o contrato é inexigível, porquanto não assinado por 2 (duas) testemunhas; b) 105 e 389, ambos do CPC, e 5o, § 2o, da Lei 8.906/1994, asseverando não ser possível afirmar a certeza do título com base em e-mail enviado por advogados sem poderes para confissão. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 105, 389, e 784, inciso III, todos do Código de Processo Civil, e 5o, § 2o, da Lei 8.906/1994, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Constatado, no presente caso, que as testemunhas instrumentárias assinaram o distrato, a execução do termo aditivo, devidamente assinado pelas partes, com reconhecimento de firmas, evidencia a existência e a validade do título executivo extrajudicial, ainda que não ostente as assinaturas das testemunhas (ID 19486036 - Pág. 13). É o suficiente, para que o instrumento seja considerado título executivo extrajudicial, ressalvando que as testemunhas assinaram o distrato (ID 19486035 - Págs. 2/15). Logicamente, é impossível desvincular o aditivo do distrato. Desta forma, deve ser considerado executável o contrato (distrato) e seu correspondente aditivo” (id. 20017955 - Pág. 3). “Não obstante coloque em xeque a validade e alcance da mensagem, a embargante/apelada não apresentou contraprova cabal de que aquela CCB, de outubro/2017, foi concretizada com o BANCO BRB. Nesta ordem, assiste razão à indagação feita pela exequente, quanto à assinatura do termo aditivo, no mês de dezembro/2017, pela ora apelada, aceitando as condições do termo, sem contestação. Aqui, neste feito, optou por não contradizer aludida prova. O título que instrui o processo expropriatório preenche todos os requisitos legais - liquidez, certeza e exigibilidade -, de modo que recaía sobre a embargante, pela própria natureza dos embargos, prova que afastasse o descumprimento da obrigação, o que não foi feito. A execução deve continuar” (id. 20017955 - Pág. 4). “[...] não cumprindo a embargante-recorrida com o seu ônus processual inserto no art. 333, inciso I, do CPC, uma vez que não logrou afastar a eficácia executiva do distrato, cujas penalidades foram inseridas no termo aditivo, tem-se que a obrigação prevalece, presumindo-se legítima a pretensão executiva” (id. 20017955 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016